Tribunal: STF
Processo: ARE 1601184
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.                          
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado nas letras “a” e “d” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. nº 88):     

‘’Ementa: Apelação Mandado de segurança Empresas que realizam operações ativas, passivas e acessórias, inerentes às respectivas carteiras autorizadas, inclusive câmbio, operações compromissadas, crédito rural e o exercício de administração de carteira de valores mobiliários Município de São Paulo Pedido de reconhecimento do direito líquido e certo de excluir da base de cálculo do ISSQN o valor da contribuição ao PIS e da COFINS e do próprio ISS Sentença denegando a ordem Insurgência dos impetrantes Não cabimento Requerentes que estão discutindo a regularidade, em tese, do disposto no art. 14, §4°, da LM n.°13.701/2003 Entretanto, mesmo em tese, não se vislumbra a impossibilidade do chamado ‘cálculo por dentro’ do ISSQN, ou da inclusão da PIS e da COFINS da base de cálculo, uma vez que o imposto municipal é devido sobre o preço do serviço (art. 7º, da LC nº 116/03), deste modo, se o preço do serviço é estipulado já computando o valor do imposto municipal e das contribuições, justifica-se a inclusão dos tributos em sua própria base de cálculo Precedentes Tema de repercussão geral nº 69 que em nada socorre os impetrantes, tendo em vista que trata de matéria totalmente distinta da ora debatida Ademais, descabido que os impetrantes pretendam deduzir da base de cálculo do ISSQN quantia sem respaldo em lei complementar nacional, seguindo o entendimento pacificado pelo E. STF na ADPF nº 190, rel. Min. Edson Fachin, j. 29/06/2016 Inviabilidade de determinar nesta sede a restituição ou a ‘compensação do indébito tributário’ em período anterior à impetração, como pretendido Observância das Súmulas números 269 e 271 do E. STF Sentença mantida Recurso não provido.”

Opostos Embargos de Declaração, estes foram acolhidos para correção de erro material, sem efeitos modificativos (e-doc. nº 91).   
No recurso extraordinário, a parte recorrente alega violação ao artigo 146, III, “a”, da CF/88.
Assevera, inicialmente, que o acórdão recorrido validou lei local contestada em face de lei federal, uma vez que houve o indevido alargamento da base de cálculo do ISSQN promovido pelo art. 14, da Lei Municipal nº 13.701/2003, que acabou por conceituar preço do serviço como a receita bruta a ele correspondente, sem qualquer dedução.
Sustenta que 

“(...) considerando que nem toda receita auferida pelas Recorrentes são decorrentes da atividade econômica de prestação de serviço, é preciso distinguir quais receitas representam o pagamento da prestação contratual que tem o serviço por objeto. 
Por conta disso, considerar o encargo do próprio ISSQN, assim como as demais contribuições ao PIS e à COFINS, que incidem sobre o preço do serviço implica em inconstitucional ampliação do conceito “preço do serviço prestado”. 

Aponta que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a lei municipal não pode definir base de cálculo do imposto além das balizas fixadas pelo legislador complementar, pois se trata de matéria reservada à lei complementar nacional, nos termos do decidido na ADPF nº 190.
Nesse ponto, esclarece que 

“(...) é imperativo destacar que o v. Acórdão ao suscitar que o julgamento da ADPF nº 190 seria aplicável ao caso para legitimar a inclusão do ISSQN em sua própria base de cálculo, deixou de considerar que o aludido precedente recaiu sobre questão relativa à possibilidade de norma municipal, sem respaldo da lei complementar nacional, promover a alteração de elementos da base de cálculo do ISS de forma a reduzir o critério quantitativo do ISSQN, resultando a incidência em alíquota efetiva inferior ao patamar mínimo de incidência do imposto, definido em lei complementar nacional. 
A hipótese versada no caso concreto, ao revés, diz respeito à impossibilidade do Município de São Paulo promover o alargamento da base de cálculo do ISSQN, para nela incluir componentes financeiros estranhos ao ‘preço do serviço’, analisando-se, para tanto, a natureza jurídica dos valores faturados em face dos tomadores de serviços.” 

Argumenta que o ISS é um imposto indireto, 

“(...) cujo encargo é juridicamente e economicamente transmitido ao tomador ao lado do preço, no momento do faturamento.
(...)
Portanto, por se tratar de um imposto indireto, que por sua natureza comporta repercussão jurídica e econômica da sua incidência, bem como diante da ausência de autorização constitucional e federal ao legislador local para estabelecer como base de cálculo do ISSQN elementos estranhos ao conceito de preço do serviço prestado, não é possível conceber a possibilidade de incidência do ISSQN sobre si próprio e dos demais tributos federais.” 

Requer o direito de apurar e recolher o ISSQN calculado exclusivamente sobre o preço dos serviços prestados, sem a inclusão do seu próprio encargo e do PIS/COFINS em sua base de cálculo, com a consequente declaração do direito de compensação dos valores indevidamente recolhidos no período de 5 (cinco) anos que antecederam a propositura da medida, com os devidos acréscimos legais. 
Na decisão de admissibilidade, o 1ª Vice-Presidente do Tribunal de origem não admitiu o recurso extraordinário por entender o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e em virtude da incidência da  Súmula 636/STF.
Decido. 
A irresignação não merece prosperar.
No caso dos autos o Tribunal de Origem concluiu pela impossibilidade da exclusão da base de cálculo do ISS, do PIS, da COFINS e do próprio ISS, nos seguintes termos:  

“Entretanto, mesmo em tese, não se vislumbra a impossibilidade do chamado “cálculo por dentro” do ISSQN ou da inclusão da PIS e da COFINS da base de cálculo, uma vez que, como visto, o imposto municipal é devido sobre o preço do serviço (art. 7º, da LC nº 116/03), deste modo, se o preço do serviço é estipulado já computando o valor do imposto municipal e das contribuições, justifica-se a inclusão dos tributos em sua própria base de cálculo.
(...)
Ou seja, se no valor pago pelo tomador dos serviços já está incluído o ISSQN, a PIS e a COFINS, é correto o denominado cálculo “por dentro” do imposto municipal e a inclusão das contribuições na base de cálculo, anotando que o invocado tema de repercussão geral nº 69 em nada socorre os impetrantes, tendo em vista que trata de matéria totalmente distintas da ora debatida. 
O tema de repercussão geral nº 69 (RExtr. nº 574.706-PR, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 15/03/2017) tratou da base de cálculo do PIS e da COFINS, contribuições sociais de competência da União que incidem sobre o faturamento (e atualmente sobre a receita) dos contribuintes, por isso o E. STF fixou a tese jurídica no sentido de que ‘O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS’, concluindo que o imposto estadual não está incluído na definição de faturamento. 
É descabido que os impetrantes pretendam deduzir da base de cálculo do ISSQN quantia sem respaldo em lei complementar nacional, seguindo o entendimento pacificado pelo E. STF na ADPF nº 190
(...)
Enfim, por qualquer ângulo de análise, inviável a concessão da segurança, restando mantida a r. sentença de primeiro grau, destacando que o preço do serviço não é sinônimo de receita operacional líquida, sendo pacificado igualmente na ADPF nº 189 a impossibilidade de alteração da base de cálculo do ISSQN por meio de lei municipal.”

No julgamento da ADPF nº 190, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de lei municipal que previa a exclusão de valores da base de cálculo ISS fora das hipóteses estipuladas em lei complementar federal. Naquela assentada, a Corte assentou a invalidade de lei municipal que excluía da base de cálculo do imposto os valores referentes ao IRPJ, CSLL e PIS/PASEP e COFINS. Eis a ementa do julgado, na parte que interessa:

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. ALÍQUOTA MÍNIMA. ART. 88 DO ADCT. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. NORMAS GERAIS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. USURPAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. DEFINIÇÃO POR LEI MUNICIPAL. CONCEITO DE RECEITA BRUTA DO PREÇO DO SERVIÇO. PRINCÍPIO FEDERATIVO. FEDERALISMO FISCAL. 1. (...) 5. Reveste-se de inconstitucionalidade formal a lei municipal na qual se define base de cálculo em que se excluem os tributos federais relativos à prestação de serviços tributáveis e o valor do bem envolvido em contratos de arrendamento mercantil, por se tratar de matéria com reserva de lei complementar, nos termos do art. 146, III, “a”, da Constituição da República. 6. No âmbito da inconstitucionalidade material, viola o art. 88, I e II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Texto Constitucional, incluído pela Emenda Constitucional 37/2002, o qual fixou alíquota mínima para os fatos geradores do ISSQN, assim como vedou a concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais, que resultasse, direta ou indiretamente, na redução da alíquota mínima estabelecida. Assim, reduz-se a carga tributária incidente sobre a prestação de serviço a um patamar vedado pelo Poder Constituinte. 7. Fixação da seguinte tese jurídica ao julgado: “ É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. Também é incompatível com o Texto Constitucional medida fiscal que resulte indiretamente na redução da alíquota mínima estabelecida pelo art. 88 do ADCT, a partir da redução da carga tributária incidente sobre a prestação de serviço na territorialidade do ente tributante.” 8. Modulação prospectiva dos efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade, a contar da data do deferimento da medida cautelar em 15.12.2015. 9. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental parcialmente conhecida a que se dá procedência com a finalidade de declarar a inconstitucionalidade dos arts. 190, § 2º, II; e 191, §6º, II e § 7º, da Lei 2.614/97, do Município de Estância Hidromineral de Poá (ADPF nº 190/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 27/4/17).

 Verifica-se que o entendimento do Tribunal de Origem, ao realizar o cotejo entre a Lei municipal nº 13.701/2003 e a LC nº 116/2003, aplicou ao caso interpretação que se harmoniza com a orientação do Supremo Tribunal Federal adotada na ADPF nº 190. Para avançar na tese do recorrente, de que teria havido alargamento da base de cálculo em desacordo com a lei nacional, seria imprescindível a análise da LC nº 116/2003 e da legislação municipal, o que não é admissível na via extraordinária, a teor da Súmula nº 280/STF. Nesse sentido:

“Direito tributário. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). Exclusão de ISS da própria base de cálculo. Impossibilidade. Alegado erro de premissa. Impossibilidade de rediscussão do mérito por meio de embargos. Ausência de vício de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em erro de premissa ao aplicar o entendimento da ADPF 190 à hipótese, tratando a matéria como uma tentativa de exclusão de valores da base de cálculo, quando a embargante defende que se trata de uma inclusão indevida de elemento estranho ao conceito de “preço do serviço”. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada para a reforma do julgado ou a rediscussão do mérito, cabendo apenas para sanar os vícios de obscuridade, contradição, omissão e erro material, o que não é o caso dos autos. 4. O acórdão embargado fundamentou-se adequadamente na jurisprudência desta Corte, em especial no julgamento da ADPF 190, que veda a alteração da base de cálculo do ISS por lei municipal fora das hipóteses previstas em lei complementar. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos Rejeitados” (ARE nº 1.530.235-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE TRIBUTOS. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL QUE VEICULE EXCLUSÃO DE VALORES DA BASE DE CÁLCULO DO ISS FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI COMPLEMENTAR NACIONAL. ADPF 190/SP. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 190/SP, no qual se assentou a inconstitucionalidade de lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. 2. Ademais, a verificação do alegado alargamento da base de cálculo do ISS, demandaria o reexame do Código Tributário do Município de Jundiaí, de modo que o processamento do apelo extremo encontra-se inviabilizado, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n 1.470.865/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/6/24).

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN). EXCLUSÃO DO PRÓPRIO IMPOSTO E DE OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS. IMPOSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR NACIONAL. HIPÓTESES DE EXCLUSÃO. ROL TAXATIVO. ADPF 189 E ADPF 190. 1. Considerado o decidido na ADPF 189 e na ADPF 190, mostra-se inconstitucional legislação municipal na qual veiculada exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. 2. Agravo interno desprovido”. (RE nº 1.494.556-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 5/11/24).

No mais, registre-se que não se aplica ao presente caso o Tema nº 69, em cujo julgamento a Corte concluiu que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS/COFINS, tendo em vista que ali havia pressupostos fáticos e legais diversos, não se podendo estender o entendimento ali proferido para outras questões jurídicas.
Por fim, inviável o conhecimento do recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “d” do permissivo constitucional, uma vez que o Tribunal de origem, ao resolver a lide, não julgou válida lei local contestada em face de lei federal. 
Ante o exposto, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso.
Sem majoração de honorários de sucumbência (Súmula 512/STF).
Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente